Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO DOMICILIAR. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO PREVISTO NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015.SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do CDC, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual.
2. O tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, VI c/c 12, I, c, da Lei no 9.656/98, e artigos 20, § 1o, VI c/c 21, XI da Resolução Normativa/ANS no 428/2017, estes últimos também reproduzidos na Resolução Normativa/ANS no 465/2021.
3. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que, se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento recomendado, não pode o plano de saúde obstar o direito da parte segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado.
4. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser realizado no paciente.
5. É possível a fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o, do CPC, quando verificado que o parâmetro legal previsto no § 2o do referido dispositivo mostra-se elevado frente ao trabalho desenvolvido na demanda. No entanto, tal valor deve ser fixado em consonância com o período de tramitação do feito, a complexidade da causa, bem como o trabalho realizado nos autos, de forma a não ser ínfimo e irrisório, tampouco elevado e desproporcional.
6. Recursos de apelações conhecidos e não providos.